Tribunal: TJSP
Processo: 1525547-60.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réus condenados por roubos majorados, com emprego de arma de fogo, subtraindo celulares de duas vítimas. Penas aplicadas em regime inicial fechado. Defesa alega nulidade nos reconhecimentos pessoais e fragilidade probatória, pleiteando absolvição, desclassificação para receptação, ou reconhecimento da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réus condenados por roubos majorados, com emprego de arma de fogo, subtraindo celulares de duas vítimas. Penas aplicadas em regime inicial fechado. Defesa alega nulidade nos reconhecimentos pessoais e fragilidade probatória, pleiteando absolvição, desclassificação para receptação, ou reconhecimento da continuidade delitiva e atenuante da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas; (II) avaliar a suficiência das provas para a condenação por roubo; (III) analisar a aplicação do concurso formal; e (IV) verificar a possibilidade de atenuante da confissão espontânea para Guilherme.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas foi considerado válido, com observação das características físicas dos réus. Outras provas corroboram o reconhecimento, incluindo depoimento de policial e localização da res furtiva.
4. A condenação por roubo majorado foi mantida, com base em conjunto probatório consistente.
5. O concurso formal foi corretamente aplicado, pois os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, atingindo patrimônios distintos.
6. Não cabe a atenuante da confissão espontânea para Guilherme, pois ele negou o roubo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade do reconhecimento pessoal não é afetada por eventual utilização de figurante sem notável similitude com os réus. 2. A condenação pode se basear em conjunto probatório independente do reconhecimento pessoal. 3. O concurso formal é aplicável quando crimes são cometidos no mesmo contexto fático. 4. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega o crime.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 70; art. 68, § único; art. 33, §§ 2o e 3o.
CPP, art. 226.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 898.653/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1516584-54.2019.8.26.0050, Rel. Des. Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 16.06.2020.
TJSP, Apelação Criminal 1500583-61.2019.8.26.0545, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 20.02.2020.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022.